Tribunal: TJMT
Processo: 1033371-51.2020.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033371-51.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IARA VALERIA DOS SANTOS - CPF: 046.865.761-48 (APELADO), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO), MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 034.143.491-40 (ADVOGADO), JESSE PAZ GONCALVES - CPF: 487.263.031-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO DE ARRUDA GALVAO - CPF: 041.820.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR FERNANDO DA SILVA NUNES - CPF: 841.067.271-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI LIRA DA SILVA - CPF: 940.395.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ EDUARDO DE ARRUDA GALVÃO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: IARA VALERIA DOS SANTOS

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA PARA A DESCRITA NO ART. 28, CAPUT, DA LEI DE DROGAS – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO PELA CONDENAÇÃO DO APELADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTAS QUE CARACTERIZAM A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nas hipóteses em que o conjunto de provas amealhado ao feito não demonstre que o apelado tenha praticado quaisquer das condutas descritas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 é inviável a emissão de juízo condenatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1033371-51.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: IARA VALERIA DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença penal proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo nº 1033371.51.2020.8.11.0002, cujos termos absolveram a apelada
Iara Valéria dos Santos (Nome social: Antônio)
da acusação de ter incorrido na prática delitiva constante no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006 e desclassificou a imputação para o delito declinado no art. 28 da Lei de Drogas (ID 155100237).

Inconformado, o
Parquet
interpôs recurso de apelação (ID 155100246) e, em suas razões, sustentou a existência de provas suficientes para a condenação, motivo pelo qual pugnou pela reforma da sentença, a fim de que a apelada
Iara Valéria dos Santos (Nome social: Antônio)
seja condenada como incursa nas penas do no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006 (ID 155100261).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso de apelação, de modo que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos (ID 155100265).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento da irresignação interposta pelo órgão acusador (ID 160143652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: IARA VALERIA DOS SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em primeiro lugar consta nos autos que a apelada
Iara Valéria dos Santos
(
nome do registro civil
) manifestou seu desejo de ser identificada pelo seu nome social (
Antônio
), motivo pelo qual no decorrer deste voto a menção à apelada será feita pela utilização do gênero masculino,
salvo nas situações de transcrição de peças processuais ou documentos acostados aos autos
.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor de
Iara Valéria dos Santos
(nome social:
Antônio
), imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 33,
caput
c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006.

De acordo com a inicial acusatória, “
no dia 08 de novembro 2020, por volta das 01h10min, na rua Sargento Domingos, quadra 76, casa 14, bairro Ouro Verde, em
Várzea Grande/MT, a denunciada IARA VALÉRIA DOS SANTOS, trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, envolvendo o adolescente José Eduardo de Arruda Galvão
” (ID 155100158).

Segundo o órgão acusador, “
durante rondas, policiais militares realizaram a abordagem do adolescente José Eduardo de Arruda Galvão e em revista pessoal foram encontradas 07 (sete) porções de cocaína e a quantia de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais) em dinheiro. Ao ser questionado, informou que em sua residência havia mais porções
” (ID 155100158).

Menciona que, em seguida, “
os agentes se deslocaram até o endereço do menor e lograram êxito em apreender 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, semelhantes as encontradas anteriormente. Indagado quanto a origem de toda a substância, José Eduardo, declarou ter adquirido com a denunciada IARA, indicando seu en
dereço”.

Após, concluiu que “
em continuidade à diligência, próximo ao logradouro indicado, os agentes realizaram abordagem da denunciada IARA e durante busca pessoal foram localizadas 08 (oito) porções de cocaína e a quantia de R$ 691,00 (seiscentos e noventa e um reais) em cédulas de pequeno valor. Após, os policiais se dirigiram ao imóvel da denunciada, onde encontraram mais 08 (oito) porções de cocaína e 01 (uma) porção grande de maconha
” (ID 155100158).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no decorrer do inquérito policial nº 209.4.2020.34002, notadamente na narrativa do boletim de ocorrência nº 2020.270599 (ID 155099028 – pp. 06/09), nas declarações dos policiais militares
César Fernando da Silva Nunes
(ID 155099028 – pp. 10/11) e
Davi Lira da Silva
(ID 155099028 – pp. 13/14), no laudo pericial nº 3.14.2020.70883-01 (ID 155099028 – pp. 18/20) e no interrogatório do apelado (ID 155099028 – pp. 22/24).

De acordo com as declarações do PMMT
César Fernando da Silva Nunes
e do PMMT
Davi Lira da Silva
, “
nesta madrugada, durante patrulhamento pelo bairro Ouro Verde, nesta cidade, por volta das 01:10 hs, a guarnição do depoente, composta pelo SGT PM DAVI e outros, ao passar nas proximidades do campo de futebol, visualizou um indivíduo, que por sua vez ao avistar a viatura, demonstrou certo nervosismo;
QUE, diante de fundada suspeita, foi feita a abordagem ao mesmo e durante a busca pessoal, foi encontrado em poder do mesmo 07 porções de substância análoga à pasta-base e também a quantia de R$ 229,00 em notas de pequeno valor
; QUE, perguntado sobre os entorpecentes, o suspeito, que se identificou sem apresentar documentos como JOSÉ EDUARDO DE ARRUDA GALVÃO e disse ser adolescente de 17 anos, informou que em sua casa havia mais porções iguais àquelas; QUE, diante das informações, a guarnição do depoente solicitou apoio das demais equipes do GAP e foram até à casa do adolescente, onde durante buscas foram encontradas mais 45 porções de substância análoga à pasta-base, semelhantes as encontradas com ele anteriormente;
QUE, perguntado a JOSÉ EDUARDO sobre a origem daquelas porções, o mesmo disse que as adquiriu da suspeita conhecida como TONHÃO, moradora do bairro Nova Várzea Grande, para onde a guarnição foi, juntamente com o adolescente
; QUE, já na Avenida Castelo Branco, em frente ao estabelecimento Bar do Magnata, os policiais avistaram a referida suspeita, conforme indicada pelo adolescente; QUE, durante abordagem e revista pessoal feita por uma policial feminina, a suspeita foi identificada, pelo seu documento pessoal, como IARA VALÉRIA DOS SANTOS e com ela foram encontradas 08 porções de substância análoga à cocaína, além da quantia de R$ 691,00, em cédulas de pequeno valor; QUE, em seguida, a guarnição foi com a agora conduzida até sua residência, localizada em um conjunto de kitinetes, localizada na Avenida Frei Coimbra, bairro Nova Várzea Grande, onde foram encontradas mais 08 porções de substância análoga à cocaína e uma porção grande de substância análoga à maconha
” (ID 155099028 – pp. 10/11).

Em seu interrogatório na fase policial, o apelado narrou: “
QUE, sobre os fatos, nega que as substâncias apreendidas lhe pertençam; QUE, não é traficante; QUE, pouco antes da meia-noite, ainda na noite de ontem, 07 de novembro, estava no estabelecimento Magnatas, no bairro Ipase, nesta cidade, acompanhada de um casal de amigos, quando foi abordada pelos policiais militares, que lhe revistaram, mas nada encontraram; QUE, em seguida, foram até sua casa, onde após nova busca, nada encontraram; QUE, após ser agredida pelos policiais, pois exigiam que entregasse drogas a eles, os policiais levaram a interrogada até o bairro São Simão, nas proximidades da caixa d’água, onde já estava detido o adolescente JOSÉ EDUARDO DE ARRUDA GALVÃO, que estava com várias porções de drogas, entre elas aquelas que os policiais atribuem à interrogada; QUE, conhece JOSÉ EDUARDO do bairro onde mora, mas não tem contato muito próximo
” (ID 155099042).

De acordo com o laudo pericial nº 3.14.2020.70883-01 foram apreendidas 16 (dezesseis) porções de cocaína, com massa total de 12,19 (doze gramas e dezenove centigramas) e uma porção de 69,11 (sessenta e nove gramas e onze centigramas) de maconha (ID 155099035).

Durante a fase judicial, o apelado ratificou as declarações prestadas em sede inquisitorial, ocasião em que afirmou “
ser viciado em maconha desde os 13 (treze) anos. Contou que no dia dos fatos estava na lanchonete magnata com um casal de amigos quando chegaram várias viaturas. Foi revistado por uma policial feminina que não encontrou nada de ilícito em seu poder e mesmo assim o levaram para o CISC, onde ficou sabendo, através de seus advogados que estava preso por tráfico de drogas.
Não vendeu drogas ao adolescente e desconhece os motivos pelos quais ele o indicou como vendedor de entorpecente
. Disse conhecer um dos policiais que estavam na diligência e ele inclusive o ofendeu por causa de sua passagem por tráfico de drogas. Afirmou desconhecer a origem do entorpecente que os policiais disseram ter encontrado em sua residência
” (extrato da sentença – ID 155100237 – pp. 03/04).

Por sua vez, o adolescente
José Eduardo de Arruda Galvão
, que teria afirmado que adquiriu o entorpecente com que foi encontrado do apelado, declarou em juízo que “
negou ter informado aos policiais que havia adquirido entorpecente do acusado
. Esclareceu que no dia dos fatos estava voltando de uma festa que aconteceu em Cuiabá, quando foi abordado pelos policiais que encontraram drogas em seu poder, mencionando, porém que o entorpecente foi adquirido de outra pessoa. Após foi levado para a Delegacia e em seguida para o local onde o acusado estava detido
” (extrato da sentença – ID 155100237 – p. 4).

A testemunha PMMT
Davi Lira da Silva
afirmou perante a autoridade judicial “
não se lembrar de como se originou a diligência, entretanto, recorda que outros policiais efetuaram a abordagem de uma pessoa com drogas. Tal pessoa disse ter adquirido os entorpecentes de um homossexual de nome “Tonhão”. Em diligências outros policiais abordaram o acusado no bar magnata e na busca pessoal realizada pela policial feminina Franciele foram encontradas drogas e dinheiro. Após, por indicação do acusado, outros policiais, encontraram mais algumas porções de drogas em um colchão na quitinete dele
” (extrato da sentença – ID 155100237 – p. 4).

Por fim, a testemunha PMMT
César Fernando da Silva Nunes
, conquanto tenha afirmado que participou da diligência em desfavor do apelado, não se recordou dos fatos e apenas ratificou a narrativa constante no boletim de ocorrência.

A partir destes elementos, o juízo de primeiro grau afirmou não haver nos autos, elementos probatórios suficientes para o reconhecimento da prática criminosa constante no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual desclassificou a imputação para aquela prevista no art. 28,
caput
, daquela legislação.

Inconformado com o entendimento externado na sentença, o órgão acusador interpôs recurso de apelação pugnando por sua reforma.

Nas razões de seu inconformismo, sustenta a existência de prova suficiente para emissão de juízo condenatório, alegando, em suma, que os policiais militares confirmaram que participaram da abordagem do apelado.

Sublinhou que o PMMT
Davi Lira da Silva “confirmou em detalhes que lograram êxito em realizar a abordagem de uma primeira pessoa portando drogas, que indicou a ré como vendedora, de forma que diligenciaram e a localizaram, encontrando com ela algumas porções de droga, bem como embaixo do colchão de sua residência. O agente acrescentou ainda, que na abordagem inicial da ré, ela estava em companhia de um indivíduo, que não foi conduzido, e que ao chegar no imóvel da acusada, receberam informações de que tal pessoa havia passado no local e retirado uma sacola. O fato teria levantado a suspeita de que pudesse ser drogas, já que Iara, havia informado que em sua geladeira teriam drogas, mas ao verificarem não estavam lá. O agente Cesar Fernando Da Silva Nunes, não se recordou da narrativa dos fatos, mas ratificou seu depoimento extrajudicialmente
” (ID 155100261).

O Ministério Público afirmou que as declarações da apelada são contraditórias, que não existia qualquer animosidade entre a apelada em os policiais militares, e que “
parece irreal que os policiais abordassem um menor com drogas e resolvessem utilizar tamanho esforço em diligências procurando alguém, que se tratou da ré, para imputar a propriedade da venda e ainda imputar-lhe mais entorpecentes. Também parece improvável que agentes responsáveis pela segurança da sociedade tenham cometido crime tão grave, ainda correndo o risco de serem duramente penalizados por essas ações, bem como deixassem o verdadeiro traficante impune
”.

Todavia, os argumentos ministeriais não comportam acolhimento, uma vez que as imputações formuladas na denúncia não foram confirmadas por ocasião da audiência de instrução e julgamento.

Neste sentido, deve-se sublinhar as esclarecedoras declarações do menor
José Eduardo de Arruda Galvão
em sede judicial. Na oportunidade, o adolescente esclareceu:

MP: Aqui consta que o senhor foi detido, né, pelos policiais militares e acabaram chegando aí na dona Iara que está sendo ré nesse processo e foi realizado a apreensão de entorpecentes, dinheiro. É, queria que o senhor contasse o que aconteceu?

Test. José Eduardo: Ah, eu fui pego, né, pela policia Militar, eles trouxe eu aqui pra casa, aí eu depois daqui, né, levaram lá pra delegacia, chegou lá na delegacia apareceu a ocorrência, né, que...que ele tinha sido preso, né, a Maiara, né. Aí, nessa ele me tirou lá da delegacia e me levou lá na onde que ela tava, aí nessa e pegou e ponho que eu tinha falado e que eu pegava com ela o trem.

MP: Os entorpecentes? O senhor tava com entorpecentes?

Test. José Eduardo: Sim! Eu fui pego com entorpecentes.

MP: Certo! O senhor tava vendendo ou não?

Test. José Eduardo: Eu tava com entorpecente, não tava vendendo, mas tava com entorpecente, aí, chegou aqui em casa, pegou eu e daqui ele me lavaram lá pra delegacia.

MP: Segundo os policias, não teria acontecido assim, o senhor que teria levado ele na Iara.

Test. José Eduardo: Não, foi isso não, que eu nem sabia pra onde que ela tava, ela foi pego numa festa, e eu nem tava pra cá nesse dia tinha chegado do clube de piscina, do clube de piscina eu fui pro aniversário dos parente meu em Cuiabá, aí que eu vim pra cá, nessa que eu ia volta de novo (...) a militar me pegou, aí eles me levaram lá na delegacia, chegando lá na delegacia, eles me tirou lá da delegacia e levou eu na onde que ela tava.

MP: Mas na casa dele ou na delegacia? Não entendi.

Test. José Eduardo: Foi leva eu na delegacia, quando chegou na delegacia, eles me tirou da delegacia e foi na onde que ela tava, ela tava numa festa.

MP: O senhor não sabe se ela tinha entorpecentes ou não?

Test. José Eduardo: Não, não sabia se tinha entorpecentes, tinha alguma coisa.

MP: Mas o senhor já conhecia ela de antes?

Test. José Eduardo: Só de vista assim, mas nunca tive proximidade com ela.

MP: O senhor chegou a compartilhar a droga com ela ou pegar droga com ela?

Test. José Eduardo: Nunca cheguei a pegar droga com ela, nunca vi ela, só vi ela no dia lá.

MP: Então diferente do que os policias estão falando, o senhor arrumou essa droga com outra pessoa? Pelo que entendi, o senhor não arrumou droga com a Iara, arrumou com outra pessoa?

Test. José Eduardo: Sim, senhor.

MP: E acabou ela sendo preso no dia, independente da sua prisão? pelo que entendi?

Test. José Eduardo: Eu já tava lá na delegacia, eles tirou eu de lá da delegacia.

MP: Era outra festa então?

Test. José Eduardo: Ela tava numa festa ... eles pegou eu e levou até ela, né.

MP: Mas era uma festa diferente que o senhor tava, então?

Test. José Eduardo: É, eu tava em Cuiabá.

Test. José Eduardo: Ela ficou aqui em VG.

Importante sublinhar que em sede policial, o adolescente já havia mencionado que não adquiriu o entorpecente apreendido do apelado, relatando que: “
QUE, o declarante confirma a narrativa do BOPM 2020.270599; QUE, as substâncias apreendidas em seu poder eram para consumo próprio; QUE, não comprou da presa IARA VALÉRIA DOS SANTOS, vulgo TONHÃO; QUE, sobre de quem comprou as porções, alega que prefere não falar; QUE, pagou a quantia de pouco mais de R$ 300,00 pelas substâncias
” (ID 155099046).

Ou seja, os autos carecem de informações que indiquem que o apelado tenha praticado qualquer dos verbos indicados no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sendo inviável a modificação da sentença, a fim de que seja condenado como incurso nas penas do crime de tráfico de drogas.

Além da negativa do adolescente
José Eduardo de Arruda Galvão
e da inexistência de provas de que o apelado tenha praticado qualquer conduta apta a caracterizar o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) é importante destacar que o apelado afirmou ter sido vítima de agressões por parte dos policiais (ID 155099042).

Esta declaração do apelado foi corroborada pelo laudo pericial nº 1.1.02.2020.024100-01, no qual consta a declaração do apelado de que teria sido agredido pelos policiais militares com
sacoladas
,
murros na boca
e
que apertaram em demasia as algemas
(ID 44132032 – p. 03).

Após os exames, o laudo pericial registrou:

“
IV- DESCRIÇÃO DAS LESÕES:

Abaulamento endurecido na região frontoparietal direita. Ferida contusa no lábio superior à esquerda da linha média. Equimoses na região deltoideana anterior direita e na face anterior do terço superior do braço direito. Escoriações na região deltoideana anterior esquerda.

V- DISCUSSÃO OU COMENTÁRIOS:

As lesões descritas foram produzidas por instrumentos contundentes e apresentam nexo temporal com a prisão e nexo causal com o relato do periciando
. Não causam sequelas ou incapacidade para as atividades habituais por mais de 30 dias. Lembramos que algumas práticas de tortura e/ou insidiosas e/ou cruéis, como as sacoladas referidas pela pericianda, não produzem marcas corporais.

VI- CONCLUSÃO:

Lesões corporais causadas por instrumentos contundentes”.

Em suma, os autos não contemplam provas suficientes de que o apelado tenha incorrido na prática delitiva constante no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006, motivo pelo qual a manutenção da absolvição é medida impositiva.

A este respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO CIRCUNSTANCIADO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE – ACOLHIMENTO DO PLEITO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – FALTA DE PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO – ART. 155 DO REFERIDO CODEX – SENTENÇA REFORMADA – APELO DEFENSIVO PROVIDO. Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se a reforma da sentença para absolver a apelante da acusação imputada a sua pessoa, justificando-se, plenamente, a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo in dubio pro reo. Daí por que, na ausência de provas judiciais, a decisão absolutória é medida que se impõe. Apelo provido.

(N.U 0002055-92.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021)

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023